Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-71.2023.8.11.0100
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000997-71.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ZACARIAS DOS SANTOS PEDROZA - CPF: 458.016.497-00 (APELADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ZACARIAS DOS SANTOS PEDROZA - CPF: 458.016.497-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.313 DO STJ. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pela Defensoria Pública em nome de Zacarias dos Santos Pedroza, contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para realização de angioplastia coronariana com stents, e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

2.

O Estado impugna a fixação dos honorários e suscita a incompetência absoluta do juízo, com fundamento na competência dos Juizados da Fazenda Pública. A Defensoria, por sua vez, busca a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública com base no valor da causa, diante da alegada competência do Juizado Especial; e
(ii) saber qual critério deve ser aplicado para arbitramento dos honorários em demandas que envolvam o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público.

III. Razões de decidir

4.

O valor atribuído à causa supera o limite legal previsto no art. 2o da L. 12.153/2009, afastando a alegada competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública.

5.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.313 estabelece que os honorários em ações envolvendo fornecimento de tratamento de saúde devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

6.

Considerando a natureza da demanda, a complexidade moderada, a atuação da Defensoria e o tempo de tramitação do feito, os honorários devem ser fixados em R$ 1.000,00, valor adequado à técnica do julgamento por equidade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recursos parcialmente providos. Sentença reformada apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários advocatícios em demandas de fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público deve observar a técnica da apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

8.

Não há competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública quando o valor da causa exceder o limite de 60 salários mínimos, nos termos da L. 12.153/2009.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o; L. 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsps nos 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, Tema 1.313, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação
Cível,
interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Zacarias dos Santos Pedroza, em face da sentença proferida pela MMa Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência - Processo n.o 1000997-71.2023.8.11.0100, ajuizada por Zacarias dos Santos Pedrozo, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Brasnorte, confirmou a tutela antecipada deferida anteriormente, julgou procedente a ação e determinou que o Estado de Mato Grosso forneça ao autor, no prazo de 24h, o procedimento cirúrgico de “angioplastia coronariana com implante de stents”, conforme orientação médica, sob pena de bloqueio. Além disso, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de apelação (id.

242892661) pretendendo a reforma da sentença no que tange à condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública. Em um primeiro momento, requereu a suspensão da deliberação acerca dos honorários, sob o argumento de que a discussão está em andamento nos autos do IRDR n.o 1023732-44.2022.811.0000, com o objetivo de definir o critério a ser adotado nas causas que envolvam honorários advocatícios em desfavor da fazenda pública.

Aduz que o valor atribuído à causa é inferior a sessenta salários mínimos, sendo, portanto, de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja competência é absoluta, conforme o art. 2o da Lei n. 12.153/2009 e a jurisprudência consolidada neste Tribunal (IRDR n. 85560/2016 – Tema n. 1).

Defende que, por essa razão, é indevida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em primeiro grau, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/1995, combinado com o art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

Subsidiariamente, argumentou que o direito à saúde e à vida não podem ser valorados, devendo a fixação dos honorários ser realizada por apreciação equitativa, conforme entendimento adotado pelo STJ.

Por sua vez a Defensoria Pública, em defesa dos interesses de Zacarias dos Santos Pedroza, por sua vez, interpôs recurso de apelação adesiva, o total cabimento dos honorários em seu favor, conforme entendimento pacificado pelo STF Tema 1.002.

Afirma que o
quantum
fixado, não considerou que o valor da causa foi atribuído simbolicamente
.

Salienta que concorda com o arbitramento da verba honorária, porém ressaltou a necessidade de modificação da sentença para que seja fixado um valor maior, considerando que os honorários arbitrados não se mostram adequados para a atuação institucional.

O Estado de Mato Grosso, Zacarias dos Santos Pedroza, assim como o Município de Brasnorte apresentaram as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo desprovimento do Apelo (ids. 242892666 e 263503799).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 267102777).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso e Zacarias dos Santos Pedroza, insurgen-se contra a sentença proferida pela MMa Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência - Processo n.o 1000997-71.2023.8.11.0100, ajuizada por Zacarias dos Santos Pedrozo, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Brasnorte, confirmou a tutela antecipada deferida anteriormente, julgou procedente a ação e determinou que o Estado de Mato Grosso forneça ao autor, no prazo de 24h, o procedimento cirúrgico de “angioplastia coronariana com implante de stents”, conforme orientação médica, sob pena de bloqueio, e condenou-o ao pagamento de honorários arbitrado em 10% sobre o valor da causa.

Denota-se dos autos que
Zacarias dos Santos Pedroza, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, propôs ação de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Brasnorte, visando compelir os réus à realização de cirurgia de angioplastia coronariana com implante de stents, prescrita por médico após diagnóstico de síndrome coronariana aguda e internação em UTI.

A liminar foi deferida, obrigando o Estado à realização do procedimento.

O Magistrado singular concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada e, após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, CONFIRMO a liminar anteriormente concedida e, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para determinar que o Estado do Mato Grosso promova a realização de procedimento cirúrgico de Angioplastia Coronariana com implante de stents, conforme prescrição médica.

Sem custas frente a isenção à Fazenda Pública. Lado

outro, CONDENO os demandados a pagar honorários advocatícios sucumbenciais de 10% do valor da causa, art. 85, §3o, I, do CPC. DESNECESSÁRIO o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3o, inciso II, CPC).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs os Recursos de Apelação Cível
,
pleiteando a redução dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa e d
a Defensoria Pública, em defesa dos interesses de Zacarias dos Santos Pedroza
apresentou apelação adesiva, para que os honorários advocatícios sejam majorados.

Inicialmente, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n.
1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, deve o presente Apelo ser julgado.

O Estado de Mato Grosso alega o vício de incompetência absoluta da Vara Cível em razão do valor atribuído à causa.

Com efeito, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo demandante, incluindo-se todos os pedidos formulados na exordial.

A Lei n. 12.153/2009, que rege o Juizado Especial da Fazenda Pública, fixa como critério objetivo o teto de 60 (sessenta) salários mínimos para a fixação de sua competência, sendo este o limite cuja ultrapassagem atrai a jurisdição da Vara Cível.

No caso em exame, o valor atribuído à causa supera esse limite legal, razão pela qual não se vislumbra qualquer irregularidade na eleição do Juízo competente.

Ademais, estou convencido de que a indicação de valor da causa, desde que fundada nos parâmetros legais, não caracteriza abuso nem subterfúgio, sendo descabido o controle judicial por mero inconformismo com a via eleita.

Com esses fundamentos, não acolho a tese de incompetência, defendida pelo Recorrente.

No que se refere aos honorários advocatícios, saliento que é de conhecimento geral que, neste tipo de demanda,
o Superior Tribunal de Justiça, no dia 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado do Recorrido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$
1
.000,00 (mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto
.

Por tais considerações, o parcial provimento de ambos Apelos é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
aos Recursos de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e da
a Defensoria Pública, em defesa dos interesses de Zacarias dos Santos Pedroza
, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$
1
.000,00 (mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025